Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CAESB ACERCA DA ALTERAÇÃO NA TITULARIDADE DO CONTRATO – NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS DA AUTORA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Por se tratar de obrigação de natureza pessoal, deve-se atribuir ao usuário o ônus de comunicar à concessionária de serviço público acerca da mudança de titularidade do contrato de fornecimento de água, sob pena de ser compelido ao pagamento das faturas em aberto. Precedentes deste Tribunal.

2. Considerando que a ré não logrou êxito em comprovar que efetivamente comunicou à autora sobre a alteração do titular da relação jurídica, que, supostamente, seria o locatário do imóvel, não merece prosperar sua pretensão de se eximir da obrigação de quitar as faturas de água desse bem, que ainda estão em aberto.

3. A mera impugnação genérica, desacompanhada de planilha de cálculos e sem requerimento de realização de perícia contábil, por si só, não tem o condão de comprovar a alegada abusividade de juros e desconstituir os valores apresentados pela credora.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré/apelante.